Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se revela idôneo o fundamento utilizado na sentença para desabonar a conduta social do réu, em face de expressiva ausência de afetividade pelos membros da família, em especial por não apontar elementos concretos que respaldem tal afirmação, um tanto vaga e imprecisa. 1.1. Ainda que considerado plausível tal fundamento, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos, mormente em face do relato das testemunhas no sentido de o réu ser trabalhador e pessoa de fácil trato, a não ser pelos problemas em sua vida pessoal. 1.2. Decote na conduta social, implicando na redução da pena.

2. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal da Justiça é pela possibilidade de exasperação da pena-base decorrente de prática de novo crime, enquanto cumpria pena de delito anterior, consubstanciando conduta de maior reprovabilidade. 2.1. Idôneo o desabono da personalidade do réu.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.